Tribunal: TJBA
Processo: 0757686-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0757686-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
E
XECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU dos exercícios de 2010/2011, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. O agravante alega diligência processual e inaplicabilidade do fundamento adotado, invocando a Lei nº 6.830/1980 e jurisprudência do STJ sobre suspensão e prescrição nas execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação eletrônica para dar andamento à execução fiscal, configura-se abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no REsp 1.120.097/SP sob o rito dos recursos repetitivos, admite a extinção da execução fiscal não embargada por abandono da causa, mesmo sem requerimento da parte executada, caso a Fazenda Pública permaneça inerte após intimação pessoal.

A intimação eletrônica realizada nos autos digitais equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme o § 1º do art. 183 do CPC e o § 6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

A inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada a impulsionar o feito, justifica a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, não havendo falar em violação ao art. 40 da LEF.

O voto condutor reafirma que a manifestação intempestiva não elide a configuração do abandono processual, pois o prazo estabelecido é peremptório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0
757686-03.2014
.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como agravado,
PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA – ME,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema,

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)